Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE OU INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. ALIMENTANTE IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos anteriormente prestados pelo autor à filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da obrigação alimentar em favor de filha maior de idade, que alega necessidade em razão de estudos e condições de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O advento da maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na relação de parentesco (art. 1.694 do Código Civil), impondo-se ao alimentando o ônus de demonstrar efetiva necessidade e incapacidade de prover o próprio sustento.
4. Conforme entendimento consolidado na Súmula no 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia ao filho maior depende de decisão judicial, com contraditório, cabendo ao alimentando comprovar sua incapacidade de prover o próprio sustento.
5. A jurisprudência deste Tribunal admite, excepcionalmente, a continuidade da pensão para filhos maiores que comprovem necessidade e dedicação a curso técnico ou superior, em regra até os 24 anos. 5.1. Após essa idade, a presunção de necessidade cessa, somente sendo mantida a obrigação alimentar quando comprovada a impossibilidade de autossustento.
6. Inexistindo provas de incapacidade financeira ou laborativa da apelante, que, a despeito de encontrar-se matriculada em curso superior, possui 28 anos, já foi casada, é mãe, exerceu atividade remunerada e manteve microempresa ativa, afasta-se a presunção de necessidade que justificaria a continuidade da obrigação alimentar.
7. Demonstrada, por outro lado, a alteração da condição econômica e de saúde do alimentante, idoso (75 anos) acometido por doença grave que demanda tratamento contínuo e dispendioso, e que possui dois filhos menores de idade, revela-se desarrazoada a manutenção do encargo, sob pena de violação ao binômio necessidade–possibilidade.
8. A dependência financeira injustificada de filha adulta e capaz não encontra amparo jurídico, sendo legítima a exoneração da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil extingue o dever de sustento decorrente do poder familiar, subsistindo apenas a obrigação alimentar fundada no parentesco, condicionada à prova de necessidade.
2. Cabe ao alimentando maior de idade comprovar incapacidade de prover o próprio sustento para justificar a continuidade da pensão.
3. Demonstrada a capacidade laboral da alimentanda e a redução da capacidade financeira do alimentante idoso e enfermo, impõe-se a exoneração da obrigação alimentar.